Tribunal: TJDFT
Processo: 0731251-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO POR MORTE. DANOS MORAIS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TAXA SELIC. VALOR CONSOLIDADO. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo interno em face de decisão que não conheceu do agravo de instrumento em razão da preclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Preclusão das questões de mérito e aplicabilidade da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O artigo 966, VIII, do Código de Processo Civil dispõe que cabe ação rescisória em face da decisão de mérito, transitada em julgado, fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.
2. As matérias de ordem pública se sujeitam aos efeitos da preclusão quanto foram objeto de decisão transitada em julgado. Precedentes.
3. Após a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução no 448/2022, atualizando a Resolução no 303/2019, que regula a gestão de precatórios e os procedimentos operacionais relacionados no âmbito do Poder Judiciário, determinando, em seu artigo 22, §1o, que “a partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior.”
4. A taxa SELIC deve ser aplicada isoladamente, atualizando o débito consolidado de forma prospectiva, não havendo que se falar em anatocismo, acumulação de juros sobre juros ou bis in idem. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e parcialmente provido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Teses de Julgamento: " As matérias de ordem pública se sujeitam aos efeitos da preclusão quanto foram objeto de decisão transitada em julgado.
A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado das condenações que envolvam a Fazenda Pública, conforme a Emenda Constitucional no 113/2021, não implicam em anatocismo, acumulação de juros sobre juros ou bis in idem.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, VIII; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1720989, 07304411920218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023; TJDFT, Acórdão 1979422, 0745028-41.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025; TJDFT, Acórdão 1978032, 0745440-69.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 31/03/2025; TJDFT, Acórdão 1944912, 0734346-27.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.